Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos. Nada a prover quanto ao pedido de extensão do efeito suspensivo ativo requerido pela agravante ao ID 33960650, porquanto o processo, na origem, já foi encaminhado à contadoria judicial para a elaboração de novos cálculos, conforme determinação desta magistrada. Resta, no momento, aguardar o julgamento do mérito recursal, conforme pauta de julgamento já deliberada, conforme ID 33949692. Publique-se.